Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725631-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIVALDO PEREIRA DA SILVA APELADO: HELIO CALDEIRA PINTO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Conforme constou da certidão da ilustre Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível (Doc. Num. 15041850) e ante o alerta da advogada do Apelado, certo é que houve no presente recurso uma série de equívocos, o que demanda ser o Feito chamado a ordem. Primeiro, a advogada do Réu/Apelante, Dra. Julia Solange Soares de Oliveira, OAB/DF 1869-A, cometeu um erro grosseiro e teratológico, a qual, a despeito de ter juntado de seu recurso de Apelação no Feito de origem, extraiu cópia integral de tal processo e protocolizou o referido recurso diretamente nesta instância recursal. Foi o recurso distribuído e, a despeito da certidão do Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância no sentido de que “Trata-se de Recurso de Apelação Cível protocolado/distribuído pela procuradora da parte Apelante diretamente na 2a instância, quando o correto seria a juntada da petição nos autos de origem no 0002659-08.2017.8.07.0004, em trâmite na 1a Vara Cível do Gama” (Doc. Num. 12845706), tal questão não foi observada pela Secretaria da Turma e pela Assessoria deste Relator e o recurso foi processado e julgado, nos termos do acórdão no 1231657 (Doc. Num. 14732553). Constatado o equívoco, suspendi a tramitação do presente Feito e dos prazos recursais, bem como determinei que se aguardasse a subida do Feito originário (Feito no 0002659-08.2017.8.07.0004) a esta Instância recursal, ante a interposição de outro recurso de Apelação em seu bojo e, após, com a remessa do Feito em referência a esta Instância, que fosse realizada a devida associação e a conclusão dos dois Feitos a este Relator (Doc. Num. 15052882), o que foi devidamente cumprido (Doc. Num. 19937859). É o relato do essencial. Decido. A despeito dos equívocos ocorridos, em especial da interposição indevida do recurso pela Advogada do Apelante diretamente nesta instância recursal, é certo que o recurso em questão foi julgado em conformidade com as normas de regência e, assim, o julgamento realizado não se encontra eivado de qualquer ilegalidade e, por conseguinte, deve prevalecer. Entrementes, em consulta ao Feito principal (AP 0002659-08.2017.8.07.0004) que se encontra associado ao presente, constata-se que o Autor também interpôs recurso contra a sentença. Dessa forma, impõe-se a regularização da situação conformada e a realização do julgamento interposto pelo Autor de acordo com as normas processuais em vigor. Para tanto, será necessário o translado de peças deste para o Feito principal e, após, o seu arquivamento pela Secretaria da Quinta Turma Cível, considerando que foi autuado como recurso originário desta instância recursal. As peças a serem transladadas para o Feito principal são as seguintes: a presente decisão e os documentos de ID Num. 12797519, 12797542, 12797622, 12797766, 12797766, 12799857, 12803363, 12803549, 12845706 a 19937959. As demais peças são desnecessárias por serem cópias das que constam do Feito principal. Com essas considerações, determino o translado para o Feito principal (AP no 0002659-08.2017.8.07.0004) das peças acima especificadas com posterior conclusão de tal Feito a este Relator a fim de que seja realizado o julgamento do recurso interposto pelo Autor, sendo certo que o acórdão respectivo integrará o já proferido e, assim, o prazo para eventuais recursos fruirá após a publicação do acórdão que julgar o Apelo do Autor. Após, arquivem-se os presentes autos. I. Brasília - DF, 15 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador